Tribunal: TJBA
Processo: 0319343-71.2012.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0319343-71.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Donato Ribeiro Lima e outros (3) Advogado(s): BRUNO TEIXEIRA BAHIA, WAGNER VELOSO MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recursos em sentido estrito e manteve decisão de pronúncia de acusados pela suposta prática de múltiplos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa armada, em razão de fatos ocorridos em 03/02/2012, durante greve da Polícia Militar, envolvendo vítimas em situação de rua na Avenida Jorge Amado, bairro da Boca do Rio, em Salvador. Os embargantes alegam contradição, omissão e obscuridade no acórdão, sustentando, entre outros pontos, a incompatibilidade entre a aplicação do princípio in dubio pro societate e a presunção de inocência, a ausência de análise individualizada de álibis e a indevida manutenção das qualificadoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração; (ii) estabelecer se a alegação de álibis e a existência de documento público relativo à escala de serviço afastam, de modo incontroverso, os indícios de autoria necessários à pronúncia; (iii) determinar se a manutenção das qualificadoras e da imputação de associação criminosa armada configura vício do julgado ou matéria de mérito reservada ao Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm alcance restrito à eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não servindo à rediscussão do mérito ou à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante. A contradição apta a autorizar embargos de declaração é a contradição interna do julgado, existente entre proposições da própria decisão, e não a divergência entre a conclusão judicial e a interpretação que a parte faz dos fatos ou das provas. O acórdão embargado aprecia fundamentadamente as teses defensivas, conclui pela existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria e mantém a pronúncia com base no art. 413 do CPP. A existência de versões conflitantes sobre a autoria, especialmente diante de depoimentos testemunhais que situam os acusados na cena do crime e de álibis defensivos em sentido oposto, transfere ao Tribunal do Júri a competência para valorar as provas e decidir qual versão merece prevalecer. O documento público relativo ao “Livro de Parte” e à escala de serviço não possui valor absoluto no processo penal, pois sua presunção de veracidade é juris tantum e deve ser confrontada com os demais elementos probatórios produzidos na instrução. A alegada impossibilidade física de presença de acusado no local do crime constitui questão de valoração probatória, especialmente diante de prova oral judicializada e declarações da vítima sobrevivente, não configurando omissão do acórdão. A aplicação do postulado in dubio pro societate na fase de pronúncia não viola a presunção de inocência quando existem prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, pois preserva a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. As qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do conjunto probatório, o que não ocorre no caso. A controvérsia sobre a configuração das qualificadoras deve ser submetida ao Conselho de Sentença quando houver suporte indiciário mínimo nas circunstâncias narradas, como a suposta execução de vítimas rendidas, desarmadas, surpreendidas de madrugada e sem possibilidade de reação. A imputação de associação criminosa armada permanece admissível na pronúncia quando a instrução revela indícios de atuação conjunta, estável e armada dos acusados, reforçados pela referência à apreensão de armas e munições nas residências de alguns deles. O julgador não é obrigado a rebater individualmente todos os argumentos da parte quando apresenta fundamentos suficientes para a solução da controvérsia. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais invocados, bastando que as questões jurídicas tenham sido efetivamente debatidas e decididas no acórdão. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão impugnado. 2. A contradição que autoriza embargos declaratórios é interna ao julgado, não se confundindo com a discordância da parte quanto à valoração das provas. 3. A existência de versões conflitantes sobre autoria, na fase de pronúncia, deve ser submetida ao Tribunal do Júri quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 4. As qualificadoras somente devem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do conjunto probatório. 5. Documento público relativo à escala de serviço não afasta automaticamente a pronúncia quando confrontado por prova oral que indica a presença do acusado na cena do crime. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 121, § 2º, II, III e IV, e 288, parágrafo único; CPP, arts. 167, 413, 619 e 620; Regimento Interno do TJ/BA, art. 325. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.209.043/SP, Sexta Turma, j. 28.02.2023, DJe 03.03.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.260.001/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.02.2024, DJe 08.02.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 683.747/SP, Quarta Turma, j. 13.02.2023, DJe 16.02.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0319343-71.2012.8.05.0001, opostos por SAMUEL OLIVEIRA MENESES, WILLEN CARVALHO BAHIA e JAIR ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS, pelas razões dispostas no voto.